Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MOVIDA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. OBRIGAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 5o, II, CF. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de busca e apreensão. 1.1. O embargante alega haver omissão e erro material no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão do acórdão devido à ausência de manifestação sobre a previsão legal impondo ao réu o dever de indicar o paradeiro do veículo; (ii) verificar a omissão do julgado ao não considerar a conduta do agravado considerada ato atentatório à dignidade da justiça, bem como não analisou a possibilidade de aplicação da multa legal; (iii) observar a omissão do decisum em relação a ausência de enfrentamento de jurisprudência relevante; e (iv) analisar o erro material no aresto ao tratar o caso como execução de título com penhora, quando o objeto é bem devidamente alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou não haver previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de penhora, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação executiva promover as diligências necessárias para encontrar o veículo objeto de constrição. 3.1. O aresto mencionou o artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 3.2. Portanto, o decisum manteve a decisão agravada, considerando que a mera gravação não é suficiente para comprovar os fatos alegados, sendo uma prova frágil e dessa forma, tal prova não deve ser reconhecida. 3.3. O julgado ratificou, ao manter a decisão, caber a parte autora indicar o endereço do veículo, não podendo tal incumbência ser transferida para o requerido.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso II, da CF; arts. 6o; 77, IV, VI e §2o; 489, §1o; 927, III; 1.022; e 1.025 todos do CPC; art. 1.361, §1o, do CC; Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.040 do STJ.